Tribunal: TJSP
Processo: 1013499-56.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LESÃO DE MENISCO E CONDROMALÁCIA DE JOELHO. INDICAÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TÉCNICA E DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. INADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTOS JUSTIFICADOS. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO DA PACIENTE. NECESSIDADE DE CUSTEIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LESÃO DE MENISCO E CONDROMALÁCIA DE JOELHO. INDICAÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TÉCNICA E DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. INADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTOS JUSTIFICADOS. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO DA PACIENTE. NECESSIDADE DE CUSTEIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. QUESTÃO QUE DEVERÁ SER OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. INSURGÊNCIA PREJUDICADA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. RECURSOS, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É inadmissível a negativa de cobertura de técnica e de material para o tratamento quando há expressa indicação e justificativa do médico de confiança da beneficiária, a quem incumbe, exclusivamente, a indicação do procedimento a ser adotado diante do quadro clínico apresentado.
2. A negativa de cobertura de material cirúrgico, quando sem repercussão no quadro clínico do paciente, configura mero inadimplemento contratual e não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Precedentes dessa C. 6a Câmara.
3. Não tendo sido determinado o custeio de honorários de profissional não credenciado, mostra-se desnecessária e inadequada a interposição de recurso com a finalidade de afastá-lo.
4. As questões atinentes a eventual descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela e a aplicação de multa diária devem ser objeto do cumprimento de sentença.
5. Reconhecida a sucumbência recíproca e tendo a autora decaído de parte do seu pedido (indenização por danos morais), prejudicado está o seu apelo no que concerne à base de cálculo da verba honorária sucumbencial.